Tribunal: TJBA
Processo: 0306568-24.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306568-24.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACILEIDE VITORINO DA SILVA

Advogado(s)
:
LILIAN CASTRO DE OLIVEIRA, DALMO LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO FILHO

APELADO: MARLEI MACHADO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PORTELLA PLIACEKOS, RUDINEI FORTES DRUMM, RAFAEL MARTELLI D AGOSTINI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL COM BASE EM RECIBO PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente no desmembramento de imóvel, cumulado com indenização por perdas e danos e danos morais. A pretensão autoral fundamenta-se em um recibo particular, e o réu/apelado é revel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) um recibo particular, com termos genéricos, é documento hábil para constituir a obrigação de desmembrar e transferir parte de bem imóvel; e (ii) se a inexecução de tal obrigação, considerada sua validade, ensejaria o dever de indenizar por perdas e danos e danos morais.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia (CPC, art. 344) é relativa (juris tantum), não isentando o julgador de analisar a prova documental e as questões de direito. O magistrado deve verificar a validade e a eficácia jurídica do negócio que fundamenta a pretensão.

4. A promessa de desmembramento e transferência de imóvel exige, para sua validade, a observância de formalidades legais. O documento apresentado é um recibo vago, que não individualiza o imóvel conforme as exigências da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73, art. 176) e não se reveste da forma de escritura pública, essencial para negócios imobiliários de valor superior ao legal (CC, art. 108).

5. Sendo o negócio jurídico nulo de pleno direito, por impossibilidade jurídica do objeto e por não observar a forma prescrita em lei (CC, art. 166, II), não há que se falar em obrigação válida. Consequentemente, inexiste ato ilícito (CC, art. 186) derivado de seu descumprimento, o que afasta o dever de indenizar por perdas e danos ou danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

7. Teses de julgamento:

"1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, não vinculando o julgador quando as provas dos autos e as questões de direito conduzem a resultado diverso."

"2. O recibo particular, sem a devida especificação do imóvel e sem a observância da forma pública exigida por lei, não constitui título hábil a fundamentar obrigação de fazer consistente em desmembramento e transferência de propriedade imobiliária."

"3. A nulidade do negócio jurídico (art. 166, II, do CC) impede a conversão da obrigação em perdas e danos, porquanto uma obrigação nula não gera efeitos jurídicos válidos e, portanto, seu descumprimento não configura ato ilícito."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 344; Código Civil, arts. 108, 166, II, 186 e 1.245; Lei nº 6.015/73, art. 176.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01